Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DF. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAPACIDADE LABORAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO INAPTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A banca examinadora opera como mero executor do certame, agindo como contratado do Distrito Federal, em nome de quem atua, ensejando que o legítimo titular do ato administrativo seja o próprio ente distrital, que deve, portanto, ocupar isoladamente o polo passivo da lide principal. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Constatada a controvérsia a respeito da capacidade laboral do agravante para o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no certame, o litígio somente poderá ser dirimido mediante a produção de prova técnica, especialmente a prova pericial, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência.
4. Não obstante esteja evidenciada a inegável prática de conduta contraditória por parte do CEBRASPE, no que diz respeito à reprovação na avaliação biopsicossocial, tal fato não conduz, inexoravelmente, ao deferimento da tutela antecipada pretendida pelo agravante, haja vista que ainda pairam dúvidas acerca da capacidade do recorrente para o exercício do cargo de agente da Polícia Civil, uma vez que é portador de Síndrome de Asperger, tornando necessário aguardar a instrução processual com a competente dilação probatória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.